Tribunal: STF
Processo: HC 205401
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bruna Nunes Carvalho, advogada, em benefício de Júlio César do Carmo Junior ou Júlio César do Carmo Junior, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.8.2021, denegou o Habeas Corpus n. 659.503/SP.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 19.2.2021, pela suposta prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente), convertida a prisão em flagrante em custódia preventiva, em 20.2.2021, pelo Juiz de Direito Renato dos Santos, no plantão judicial da Comarca de Votuporanga/SP (fls. 14-15, e-doc. 1). 
    3. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2035188-88.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal paulista em 16.3.2021. 
    4. Contra esse acórdão, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 659.503/SP, denegado pela Ministra Laurita Vaz em 12.8.2021, em decisão com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. ORDEM DENEGADA” (fl. 20, e-doc. 1). 
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, insistindo a impetrante na revogação da prisão preventiva do paciente por ausência dos requisitos autorizadores da custódia.
    Salienta que “o paciente jamais teve participação em qualquer tipo de delito, visto que por mais que não seja PRIMÁRIO, NÃO É REINCIDENTE ESPECÍFICO NO CRIME DE TRÁFICO, muito pelo contrário, a sua condenação anterior é tão somente no artigo 28 da lei 11.343/06, se tratando de porte para uso; sendo que sempre foi pessoa honesta e voltada para o trabalho, possui TRABALHO LICITO, na função de cabeleireiro, conforme doc. anexa; possui RESIDÊNCIA FIXA, conforme já explicitado, não havendo assim, motivos para a manutenção da Prisão em Flagrante, portanto o paciente possui os requisitos legais para responder o processo em liberdade, conforme preceitua o art. 310, p.u. do Código de Processo Penal” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Argumenta que, “ainda que o paciente seja condenado, será condenado em tráfico privilegiado, comportando o regime inicial aberto, não se mostrando justo portanto que se mantenha a segregação preventiva neste momento. Logo, a prisão cautelar não pode ser mantida porque no caso em tela o paciente não representa risco à sociedade (não se dedica ao crime de tráfico de drogas e nem associação criminosa, tratando-se tão somente de um usuário de drogas)” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Assevera que, “apesar de comportar alguns antecedentes criminais, o paciente não é reincidente específico, não tendo nenhuma condenação pelo crime de tráfico de drogas, mas tão somente pelo crime previsto no artigo 28 da lei 11.343/06, sendo apenas um usuário de drogas. Portando, não há indicio que o mesmo perturbará a ordem pública, trazer embaraços para instrução criminal, ou sequer furtar da aplicação da Lei penal” (fl. 9, e-doc. 1).
    Enfatiza que “a quantidade de maconha encontrada em poder do paciente era ínfima, a qual se destinava tão somente para o seu uso, NÃO cabendo qualquer segregação no caso em tela, conforme preceitua o artigo 28 da lei de drogas” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Diante do exposto e com base no artigo 5, LXVIII da CF c/c arts. 647 e ss do CPP, requer: 
    I- a confirmação no mérito da liminar pleiteada, para que se consolide a ordem de HC pretendida, concedendo a liminar requerida para assim, ser REVOGADO a prisão preventiva do paciente, consequentemente posto em LIBERDADE, para que assim possa responder o processo até o final, como medida da mais Inteira Justiça;
    II- Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, com base nas afirmativas elencadas neste remédio constitucional” (fls. 12-13, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.8.2021, denegou o Habeas Corpus n. 659.503/SP. 
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).
    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    9. É de se anotar que as instâncias ordinárias concluíram ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta praticada, motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar.
    10. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o Juiz de Direito Renato dos Santos, em plantão judicial da Comarca de Votuporanga/SP, sustentou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a condição de reincidente do paciente e a considerável quantidade de entorpecente apreendido (30g de maconha e 1,2 kg de cocaína):
    “Trata-se de decisão conjunta aos autos 15-06.2021.8.26.0560 e autos 19-43.2021.8.26.0560. 
    Em que pesem os judiciosos argumentos do procurador do averiguado, cumpre asseverar que enquanto o agente tiver em depósito ou guardar drogas para entregar a consumo ou fornecer ou qualquer outra conduta prevista no artigo 33 da lei 11.343/06, haverá uma situação de flagrante por se tratar de crime permanente. 
    Nessa toada, o crime permanente estabelece uma relação com a questão da prisão em flagrante, e por consequência, com a própria busca domiciliar (que é o caso dos autos). Pois, enquanto o delito estiver ocorrendo, poderá a autoridade policial proceder à busca, não havendo que se falar em relaxamento da prisão, encontrando-se o flagrante em ordem. 
    Os averiguados foram flagrados em suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput e art. 35, caput, da Lei 11.343/06. 
    Segundo consta, foi encontrada uma quantidade e qualidade de drogas consistentes em aproximadamente 30 gramas de maconha, e 1,2 kg de cocaína. 
    Esta situação, por si só, demonstra a traficância. A decretação da medida cautelar extrema mostra-se a única possível neste momento, uma vez que a situação de flagrância demonstra o fumus delicti comissi, bem como a quantidade de drogas apreendida em poder dos flagrados. 
    Igualmente presente o periculum libertatis. A conduta é grave, causa repulsa, desagrega nossas famílias e é uma mola propulsora para a prática de outros delitos, notadamente patrimoniais e contra a vida. A ordem pública no município de Votuporanga, em casos tais, merece proteção, porquanto a sociedade precisa da força estatal para conter tais espécies de delitos. 
    Em relação à averiguada Simone, ausentes os requisitos e pressupostos da prisão preventiva, mostrando-se suficiente a substituição da medida extrema pelas medidas cautelares pessoais diversas. (...) 
    Sendo assim, CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA à averiguada SIMONE DE FREITAS SOUZA, mediante o cumprimento das medidas acima explicitadas, ficando a autuada ciente de que, em eventual descumprimento das condições, será o benefício da liberdade provisória REVOGADO, com a consequente DECRETAÇÃO DE PRISÃO, se necessária, inclusive preventiva.
    Quanto ao averiguado Julio Cesar nenhuma das medidas cautelares se mostra suficiente ou razoável para garantir a regularidade da instrução ou a manutenção da ordem pública. 
    Neste momento, reitero estar presente a fumaça do delito em vista da situação de flagrância trazida aos presentes autos, bem como pela apreensão efetuada. 
    Ademais, mostra-se sua permanência em liberdade grave risco à ordem pública, sendo reincidente, o que, por si só, veda a concessão de liberdade provisória, de acordo com o art. 310, § 2º, do CPP. Ademais, faz-se necessária a conversão para a medida cautelar extrema em vista da necessidade de se assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 
    Estando presentes os requisitos da prisão preventiva, converto a prisão em flagrante de JULIO CESAR DO CARMO JUNIOR em prisão preventiva, nos termos do art. 310, inciso II, do CPP. Expeça-se o mandado de prisão” (fls. 14-15, e-doc. 1).
    11. No julgamento do Habeas Corpus n. 2035188-88.2021.8.26.0000, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a custódia cautelar do paciente com os seguintes fundamentos:
    “O Paciente foi preso em flagrante no dia 19 de fevereiro de 2021, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Em cumprimento a mandado de busca e apreensão na casa do Paciente e em seu comércio para apurar suposto envolvimento com o tráfico de drogas, foram localizadas porções de ‘maconha’, com peso aproximado de 30g. Os policiais acessaram o telefone celular dele, com autorização judicial, e se depararam com conversas entre ele e a corré, indicativas de que estava para receber uma encomenda de entorpecente destinada ao Paciente. A corré foi abordada transportando uma caixa contendo 1,2kg de cocaína. Indagada a respeito, ela revelou que a droga se destinava ao Paciente, ao passo que este admitiu que que recebia um pó branco, por intermédio de terceiros, para misturar à cocaína. 
    Pois bem.
    Inicialmente anoto que a decisão atacada está fundamentada a contento, pois a autoridade apontada como coatora explicitou os motivos pelos quais entende que a constrição seja necessária. 
    No mais, há prova da materialidade, são promissores os indícios de autoria e razões de ordem pública recomendam a manutenção do Paciente no cárcere, pois a sociedade deve ser privada do convívio de pessoa que se dedica ao narcotráfico, atividade nefasta, que destrói a vida de jovens adolescentes, os quais, uma vez iniciados no vício, muito raramente conseguem se livrar. 
    Some-se a isso que a pena máxima cominada aos delitos imputados ultrapassa a quatro anos e que o Paciente registra condenação transitada em julgado pela prática de crime de trânsito, de modo que a constrição se ampara em lei (CPP, art. 313, I e II). 
    A quantidade de drogas apreendidas e a reincidência tornam duvidosa a incidência da causa especial de redução de pena, a substituição da privação de liberdade por restrição de direitos e o regime prisional mais brando, de modo que a custódia se mostra razoável e proporcional, e as medidas cautelares diversas da prisão, insuficientes e inadequadas, contexto em que residência fixa e ocupação lícita perdem relevância. 
    Por fim, anoto que os Tribunais Superiores há muito afastaram a incompatibilidade da prisão cautelar com o princípio do estado de inocência, pelo que a custódia nada tem de ilegal. Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem” (fls. 18-19, e-doc. 1). 
    12. Ao denegar o Habeas Corpus n. 659.503/SP, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, afastou a suposta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva com fundamento nas circunstâncias concretas do crime cometido, em especial a natureza e a relevante quantidade do entorpecente apreendido:
    “A Impetrante não acostou aos autos cópia da certidão de antecedentes do Paciente, porém, após juntadas as informações, verifico que, de fato, a reincidência do Paciente foi reconhecida por anterior condenação no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 
    Como bem asseverou o parecer ministerial, a reincidência genérica, isoladamente, não justifica a prisão preventiva. Contudo, o Juízo de primeira instância converteu a prisão em flagrante em preventiva não apenas em face da reincidência do Paciente, pois o decreto constritivo trouxe a seguinte fundamentação (fl. 57): (...) 
    A Corte a quo, por sua vez, denegou a ordem aduzindo o seguinte (fl. 97): (…)
    A jurisprudência desta Corte entende pela idoneidade da fundamentação da decisão que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida. 
    Assim, o acórdão impugnado, nos termos do entendimento desta Corte Superior, destacou que se mostra legítima a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do agente, considerando-se, sobretudo, a quantidade de droga de natureza altamente lesiva apreendida com o Paciente, indicando a extensão da atividade desenvolvida e a especial gravidade da conduta. 
    Nessa linha, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 
    A propósito: (…)
    Por fim, ressalte-se que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, ainda que estivessem presentes, não teriam o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na espécie.
    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus” (fls.21-23, e-doc. 1). 
    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    14. Na espécie, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar, sendo insuficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS” (HC n. 169.761-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, para o qual fui designada Redatora do acórdão, Segunda Turma, DJe 17.11.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 183.082-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020). 
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DROGA – APREENSÃO – QUANTIDADE – ORDEM PÚBLICA. 
    Decorrendo a custódia da prática do crime de tráfico de entorpecentes, no que apreendida porção substancial de droga, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido e viável a custódia provisória” (HC n. 166.340, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2º.10.2019).
    15. Quanto às alegações de negativa de autoria dos crimes imputados e de que a conduta praticada melhor se amoldaria ao delito previsto no caput do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, a análise dos argumentos da impetrante exigiria o reexame dos fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE PROCESSUAL. ARTIGO ARTIGO 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSELHO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 
    1. Ausência de prejuízo obstaculiza o reconhecimento de nulidade do ato. Precedentes.
    2. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 156.159 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).
    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora